Tribunal: STF
Processo: ARE 1551236
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 134):



    “FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FUNSERV que alega falta de interesse de agir do autor, por ele não ter prévio requerimento e recusa administrativa para dedução do pleito em comento em juízo. Acesso ao Judiciário é garantia constitucional que não admite qualquer óbice ao pedido de tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF). Preliminar rejeitada 



    NULIDADE DA SENTENÇA. Produção desnecessária de nova perícia judicial. Ausência de comprovação de equívoco na perícia passível da nulidade. Perícia apresentada suficiente para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada. 



    FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA/SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. Alegação de falta de impugnação específica ou supressão de instância, sob argumento de que o autor requereu o termo inicial da aposentadoria especial. Inocorrência. Data de início pleiteada na inicial, não tendo sido fixada na r. sentença. Preliminar rejeitada. 



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Ajudante Geral. Aposentadoria especial. Pretensão de obter aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade de risco, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Observância do art. 40, § 4º, inciso II, da CF. Admissibilidade. Ausência de norma regulamentadora. Aplicação supletiva da regra do art. 57 da Lei 8213/91. Laudo pericial conclusivo que o Autor exerceu atividade insalubre por todo o período em que exerceu o cargo de Ajudante Geral. Hipótese em que, desde que o Autor satisfaça os requisitos exigidos pelo Regime Geral da Previdência Social, fica-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial. Sentença mantida. 



    VALORES RETROATIVOS. Termo a quo. Autor não fez prova de que realizou pedido administrativo, Aposentadoria devida desde a data da citação da ré. Inexistência de cumulação indevida de vencimentos e proventos de aposentadoria. Hipótese do art. 37, § 10ª da CF que regula situação diversa. Caso de sobreposição relativa ao mesmo vínculo com a Administração, decorrente da irregularidade praticada pela Administração, ao resistir indevidamente o benefício a autora. Administração que não pode deixar de cumprir a lei, a Súmula Vinculante e se locupletar às custas do servidor, que é forçado a continuar a trabalhar. Valores devidos, ainda que reconhecido como de natureza indenizatória. Reexame necessário e recurso da FUNSERV improvido e recurso do Autor parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 138), foram rejeitados (Doc. 139).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 141), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA – FUNSERV aponta violação aos arts. 5º, XXXV; e 37, §10, da CF/1988.



    Para tanto, alega que o acórdão recorrido julgou pela desnecessidade de análise administrativa prévia dos requisitos da aposentadoria especial para os servidores, em violação ao decidido no Tema 350 da repercussão geral.



    Defende, por outro lado, a impossibilidade de recebimento de proventos de aposentadoria e salário de forma concomitante.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob o argumento de que a análise da pretensão recursal demandaria o reexame das provas dos autos, incidindo, na hipótese, a Súmula 279/STF (Doc. 149).



    No Agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 152).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 141, fls. 4-6):



    “3. PRELIMINAR: DA REPERCUSSÃO GERAL Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate, conforme preconiza o artigo 1035 do CPC, inclusive já reconhecido por este M.D. Tribunal: 



    (...)



    No caso em tela, insurge-se a ora recorrente contra decisão do C. Tribunal de Justiça de São Paulo, que decidiu, ao contrário do previsto no artigo 37, §10, da CF, conceder valores retroativos a título de proventos de aposentadoria ao recorrido, mesmo ele estando ativo no referido período e sem ter requerido administrativamente a ora pretendida aposentadoria especial. 



    Ora, tal ultrapassa os interesse das partes, visto que é relevante do ponto de vista econômico (determinou que um RPPS pague proventos de aposentadoria em período que o recorrido já recebeu salários) e jurídico (essa determinação vai de encontro à previsão constitucional, causando insegurança jurídica a todos os Regimes Previdenciários). 



    Mais a mais, já foi suscitado por este M.D. Tribunal repercussão geral sobre a impossibilidade de discussão judicial de pedidos de aposentadoria sem a análise administrativa, vejamos: 



    (…)



    Assim, por qualquer lado que se analise a questão, nota-se a existência de repercussão geral no caso em comento.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de origem, à luz dos fatos e das provas colacionadas aos autos, concluiu pela inaplicabilidade do Tema 350 da repercussão geral, bem como que houve falha do serviço prestado pelo órgão público que implicou atraso injustificado na concessão da aposentadoria, reconhecendo o dever de indenizar o servidor pelos dias excedentes trabalhados, hipótese distinta da cumulação de proventos de aposentadoria e salário.



    Verifica-se, desse modo, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, bem como demanda a análise de legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 



    Em casos semelhantes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.08.2023. ATIVIDADE POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. MÉDICO PERITO LEGISTA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF). 3. No caso concreto, embora devidamente prequestionado o art. 40, § 4º, da CF, dado como contrariado no apelo extremo, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1431233 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 26/10/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 888. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE:Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    2. Quanto ao abono de permanência dos servidores públicos, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 9.954.408-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI- Tema 888), fixou a seguinte tese: “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão daaposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).”



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.496.308-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 20/08/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente